Tribunal: STF
Processo: ARE 1420922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA ISONOMIA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com esteio na Súmula nº 281 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    A parte agravante refuta o óbice, ao argumento de que julgada a apelação, assim como os sucessivos embargos, por órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Contraminuta apresentada - Id 6368baee.



    No recurso extraordinário, sustentou-se que “o TJPR, ao apreciar apelação dos recorrentes, violou dispositivos constitucionais: (a) confere tratamento não-isonômico aos recorrentes (art. 5º, caput, CF); (b) nega prestação jurisdicional (fere a inafastabilidade da jurisdição consagrada pelo art. 5º, XXXV, CF)”



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão à agravante.



    A análise das decisões de Id 843686b8, 5066c61c, 61ce4f95, 876ccfb2, bb3ee584 e c169caa9 permite verificar decidida a causa por órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Com efeito, a 4ª Câmara Cível do Tribunal local apreciou o recurso de apelação e os sucessivos embargos de declaração opostos pelas partes. Contra o acórdão dos últimos aclaratórios, interposto o recurso extraordinário em questão, o que revela o correto esgotamento das instâncias ordinárias, a afastar o óbice da Súmula nº 281 desta Suprema Corte.



    Assim, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e passo ao exame do recurso extraordinário com agravo.



    Preenchidos os pressupostos intrínsecos.



    Nada colhe o recurso.



    Pretendida, na origem, declaração de que o imóvel de propriedade dos agravantes encontraria-se em Zona Comercial e não em Zona Especial, conforme a lei municipal de zoneamento urbano.



    Julgado improcedente o pedido em primeiro grau, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ZONEAMENTO URBANO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA QUE COMPETIA À PRÓPRIA PARTE E QUE VERSARIA SOBRE MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA ESTAR O IMÓVEL INSERIDO EM ZONA ESPECIAL DE FUNDO DE VALE E PROTEÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARÂMETROS DA ZONA COMERCIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO DO PLENO USO COMERCIAL EM FACE DE ALVARÁS EXPEDIDOS ANTERIORMENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 271 DA LEI 12.236/2015 DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os sucessivos embargos de declaração opostos pelas partes resultaram em acórdãos assim ementados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ZONEAMENTO URBANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM GRAU DE RECURSO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ZONEAMENTO URBANO. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO NO SENTIDO DE QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO EMBARGANTE DEMONSTROU ESTAR O IMÓVEL DELE INSERIDO EM ZONA ESPECIAL DE FUNDO DE VALE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, NÃO PERMITINDO O USO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE TEMA SUFICIENTEMENTE DECIDIDO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ZONEAMENTO URBANO. DECISÃO COLEGIADA QUE RESOLVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTOS, MAS QUE DEIXOU DE APRECIAR PETIÇÃO COLACIONADA NO CURSO DAQUELE FEITO, PELA QUAL SE IMPUTAVA À PARTE ADVERSA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO SUPRIDA, COM O RECONHECIMENTO DE QUE A PARTE ORA EMBARGADA, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES, NÃO PRATICOU CONDUTA COMPATÍVEL COM O RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ZONEAMENTO URBANO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU INTEGRALMENTE A TESE RELATIVA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE ORA EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Dois argumentos amparam a pretensão recursal: a) alegada violação do princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF), em razão de os imóveis vizinhos terem destinação comercial, direito negado aos agravantes, em má e desigual aplicação da legislação de zoneamento urbano; b) suposta ofensa à garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), ante a recusa em declarar direito previsto em lei local.



    Ocorre que, para verificar a efetiva contrariedade aos citados preceitos seria necessário, além do revolvimento fático-probatório, o prévio exame da legislação municipal aplicada à espécie, a tornar meramente reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Por pertinente à hipótese, cito os seguintes os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    Relativamente à aventada negativa de prestação jurisdicional, também nada colhe o recurso. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo ter a Corte de origem fundamentado suas conclusões na interpretação da lei municipal e na valoração do conjunto probatório. Note-se que eventual juízo de improcedência não traduz, per se, negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI nº 791292 QO, paradigma do Tema nº 339 da Repercussão Geral, decidiu que:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente